Tribunal: TJES
Processo: 5029682-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029682-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO PINTO DE MATTOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029682-72.2022.8.08.0024

Recorrente: REINALDO PINTO DE MATTOS

Recorrido: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO “NUBANK”

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR REINALDO PINTO DE MATTOS EM FACE DE NU PAGAMENTOS S.A., ALEGANDO QUE NO DIA 27/07/2022 RECEBEU UMA MENSAGEM SMS DE QUE UM DESCONTO DE R$ 5.500,00 SERIA REALIZADO EM SUA CONTA BANCÁRIA E CASO NÃO CONCORDASSE DEVERIA ENTRAR EM CONTATO COM O NÚMERO DE TELEFONE 0800 PARA CONTESTAR, O QUE FOI FEITO, MAS POSTERIORMENTE CONSTATOU TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, SENDO O VALOR DE R$ 31.000,00 RETIRADO DE SUA CONTA. POR ESSES MOTIVOS, REQUER SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR O PROMOVIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O PROMOVIDO ARGUI PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA O RECURSO INTERPOSTO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
EM SUMA, PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO MANEJADO PELO AUTOR, MANTENDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. NO CASO EM TELA, NOTO QUE A RECORRIDA SUSTENTA QUE O AUTOR “[...] contribuiu com o acesso de seu aparelho smartphone (ainda que de forma inconsciente), inclusive, fazendo uso indevido de sua senha pessoal. [...] todas as operações se deram exclusivamente via aplicativo da Nubank, por meio de senha, e em dispositivo autorizado, não sendo estas reconhecidas pelo Recorrente, resta provável que este tenha participado pela vulnerabilidade sistêmica de seu smartphone, garantindo que terceiros o acessem.”, AFIRMAÇÕES ESTAS QUE ME PARECEM VEROSSÍMEIS, PORQUANTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA
APP
SÃO SEMPRE UTILIZADAS CREDENCIAIS PESSOAIS DO CLIENTE PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO. DESTE MODO, TENHO QUE, CONSOANTE NARRATIVA AUTORAL, PARA QUE AS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS FOSSEM CONCLUÍDAS, O REQUERENTE ACABOU PASSANDO SUAS CREDENCIAIS PESSOAIS PARA TERCEIROS FRAUDADORES, O QUE SE PODE VERIFICAR EM TRECHO EXTRAÍDO DA INICIAL,
IN VERBIS
: “[...] imediatamente ligaram para o Requerente, momento em que se comunicou com os golpistas e
assim mantiveram o Requerente em contato na linha por alguns minutos
.” (GRIFOS NOSSOS). CONTUDO, EM QUE PESE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE EM COMENTO, POSTO QUE NÃO AGIU COM CAUTELA PARA COM SEUS DADOS BANCÁRIOS, AS REFERIDAS OPERAÇÕES SOMENTE SE DERAM POR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO, VISTO QUE, COM EFEITO, OS CRIMINOSOS VALENDO-SE DE ARTIMANHAS CIBERNÉTICAS, UTILIZARAM DADOS DO CONSUMIDOR ALUSIVOS À CONTA BANCÁRIA DESTE JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, PARA ATINGIR SEUS INTENTOS DELITUOSOS, QUE RESULTARAM EM VÁRIAS TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS NO IMPORTE TOTAL DE R$ 31.000,00 (TRINTA UM MIL REAIS), VIA PIX, PARA CONTAS DE TERCEIROS DESCONHECIDOS.
OCORRE QUE, NÃO OBSTANTE O ATO DE DEFLAGRAÇÃO DOS DANOS AQUI DISCUTIDOS TENHA PARTIDO DO RECORRENTE, FATO É QUE VISLUMBRO, IGUALMENTE, PARCELA DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DO FORNECEDOR QUE AGIU OMISSIVAMENTE QUANDO TINHA O DEVER DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, PORQUANTO,
NESTE PONTO, TENHO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO CHECOU A REGULARIDADE DA SUPRACITADA OPERAÇÃO (TRANSFERÊNCIA VIA PIX), EM OUTROS TERMOS, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ NÃO CUMPRIU COM SEU DEVER DE DETECTAR AS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS/VIRTUAIS REALIZADAS FORA DO PADRÃO DE USO POR PARTE DO AUTOR, ISTO É, EM OBSERVÂNCIA AO PERFIL FINANCEIRO DA CLIENTE, DEVERIA A REQUERIDA VALER-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A REGULARIDADE E LICITUDE DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS,
IN CASU
, CABERIA À REFERIDA
FINTECH
ASSEGURAR QUE REALMENTE ERA O CONSUMIDOR/CLIENTE QUE ESTARIA REALIZANDO AQUELA TRANSFERÊNCIA VIRTUALMENTE.
ALÉM DISSO, NOTA-SE O VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS ACERCA DO CONTRATO POR PARTE DA RECORRIDA, QUE POSSUI O DEVER DE SEGURANÇA PARA COM OS DADOS DE SEUS CLIENTES. EM OUTROS TERMOS
, É CEDIÇO QUE HOUVE
VAZAMENTO DE DADOS, PORQUANTO OS FALSÁRIOS TIVERAM ACESSO AOS DADOS CADASTRAIS DO CONSUMIDOR, ALÉM DA PRÓPRIA INFORMAÇÃO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE CONTA DIGITAL DESTE JUNTO À NUBANK, O QUE LEVA À CONCLUSÃO DE QUE O SISTEMA DE DADOS DA
FINTECH
REQUERIDA FORA VIOLADO, CARACTERIZANDO-SE, ASSIM, FORTUITO INTERNO
(SÚMULA 479 STJ)
.
DESSARTE, A RÉ FALHA EM SEU DEVER DE RESGUARDAR OS DADOS DO CONTRATANTE, PERMITINDO QUE TERCEIROS TENHAM ACESSO, O QUE OPORTUNIZA ATOS DE ESTELIONATÁRIOS, QUE, POR
DÉFICIT
SECURITÁRIO DA INSTITUIÇÃO DEMANDADA, POSSUEM TODAS AS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE APENAS ESTA TERIA.
ASSIM CONCLUO, PARTINDO DA PREMISSA QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, POR FORÇA INCLUSIVE DE REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL, PODEM (OU DEVEM) PROMOVER O BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS, PELO PRAZO DE ATÉ 72 HORAS, EM CASO DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS QUE POSSAM SUGESTIONAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES, EXIMINDO-SE, COM ISSO, DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ORA. SE PARA EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE ESSE BLOQUEIO PODE SER INVOCADO, QUAL O MOTIVO DE NÃO SER O MESMO RECONHECIDO QUANDO A INSTITUIÇÃO, DIANTE DE CLARA MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO CONSUMIDOR, NÃO ACIONA AUTOMATICAMENTE O BLOQUEIO DA CONTA/CARTÃO? ESSE É O PONTO NODAL DE MINHAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO.
OUTROSSIM, MUITO EMBORA A PARTE REQUERIDA AFIRME QUE O RECORRIDO DEIXOU DE EMPREGAR A SEGURANÇA MÍNIMA NECESSÁRIA EM SEUS DADOS PESSOAIS BANCÁRIOS, CULMINANDO, DESTE MODO, NO SUCESSO DO GOLPE APLICADO, A MEU SENTIR, O QUE OCORREU FOI UMA VERDADEIRA CULPA CONCORRENTE ENTRE O AUTOR E A INSTITUIÇÃO RÉ. DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, RESTOU COMPROVADO QUE A CONTA DO CONSUMIDOR FOI ACESSADA REMOTAMENTE POR DISPOSITIVO DIVERSO, OCASIONANDO UMA TRANSAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. NESTE DIAPASÃO, NÃO OBSTANTE TENHAM SIDO TERCEIROS INDIVÍDUOS OS RESPONSÁVEIS PELO INDEVIDO ACESSO À CONTA DA RECORRIDA, A FRAUDE NÃO EXIME O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, DE SUA RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). SEM MAIORES DELONGAS, NOS TERMOS DO ART. 945, DO CÓDIGO CIVIL, ALUSIVO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO REQUERENTE, ENTENDO QUE O BANCO DIGITAL REQUERIDO DEVA SER CONDENADO NA RESTITUIÇÃO DE 50% DO VALOR SUBTRAÍDO DA CONTA DO AUTOR E NÃO RESTITUÍDO ATÉ O PRESENTE MOMENTO, QUAL SEJA, R$ 15.499,49 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS),
JÁ CONSIDERANDO A REDUÇÃO DE METADE EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE. NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS, IGUALMENTE ENTENDO PRESENTES, DADA A POSTURA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS A OCORRÊNCIA DO GOLPE, NÃO ADOTANDO MEDIDAS PARA ELIDIR INTEGRALMENTE OS PREJUÍZOS E, QUANDO ACIONADA EXTRAJUDICIALMENTE, NÃO ADOTOU MEDIDAS PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EM SUA TOTALIDADE, O QUE CAUSOU ABALO DE ORDEM SUBJETIVA AO REQUERENTE. PARA TANTO, DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO E SEGUINDO OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO POR FIXAR OS DANOS MORAIS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), JÁ CONSIDERANDO A REDUÇÃO DE METADE EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO CONFIGURADA
.
AUTOR QUE AGIU COM FALTA DE CAUTELA AO REPASSAR SEUS DADOS PARA TERCEIROS
.
CULPA CONCORRENTE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO
S.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX INDEVIDA
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO REFORMADA, PARA, RECONHECENDO A CULPA CONCORRENTE ENTRE A PARTE AUTORA E A
FINTECH
REQUERIDA, CONDENAR ESTA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 15.499,49 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS),
CORRIGIDOS DESDE O EVENTO DANOSO E COM JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO
,
E A TÍTULO DE DANOS MORAIS, AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DESTE JULGAMENTO.

(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, PORQUANTO ESTA SAGROU-SE PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)